Tribunal: TJDFT
Processo: 0708461-33.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE. CIÚMES. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. COEXISTÊNCIA DAS QUALIFICADORAS DE FEMINICÍDIO E MOTIVO TORPE. POSSIBILIDADE. NATUREZAS DISTINTAS. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA.
1. Consoante dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal, a pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou da participação do agente. Como indício, entende-se aquela circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize concluir, por indução, a existência de outra circunstância (CPP, art. 239).
2. O decote das qualificadoras, na fase processual da pronúncia, só é possível quando se apresentam manifestamente improcedentes ou descabidas. Não sendo o caso, devem ser submetidas ao Júri, que tem a competência para decidir sobre a incidência no caso em concreto. Ademais, não é cabível o exame aprofundado do conjunto probatório, antes de ser submetida a questão ao Conselho de Sentença.
3. Não configura bis in idem a incidência da qualificadora do motivo torpe por ciúmes no crime chamado feminicídio. Nos termos do art. 121, § 2o-A, II, do Código Penal, a qualificadora do feminicídio ostenta natureza de ordem objetiva, prescindindo da análise do animus do agente, enquanto o motivo torpe tem natureza subjetiva, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso em sentido estrito não provido.